Tribunal: TJDFT
Processo: 0722608-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722608-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDLEY LUIZ CLEMENTINO DE CEIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que o MM. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento, em que o ora agravante pretendia o reconhecimento da prescrição, alegava a inexigibilidade do título e questionava o valor apresentado pelo exequente. Na oportunidade, o juízo ainda encaminhou os autos à contadoria para apuração do quantum devido. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argui a prescrição da execução, com fundamento na Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Ademais, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente vinculante no sentido de que eventual cumprimento de sentença coletivo não interrompe a prescrição para execuções individuais (Tema 515). Aduz que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 22/04/2014, de modo que se revela evidente a prescrição, sobretudo porque compete a cada servidor individualmente a comprovação da impossibilidade do gozo e eventual necessidade de conversão em pecúnia. Acrescenta que eventuais pedidos de juntada de fichas financeiras e outros documentos não suspendem ou interrompem o prazo prescricional na forma da posição consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1336026/PE. Defende, ainda, a nulidade da execução, porquanto o acórdão da ação coletiva fixou clara e precisa obrigação de fazer, consistente no gozo de cinco abonos por ano. Contudo, no caso, pede-se o cumprimento de obrigação de pagar não prevista na decisão judicial exequenda. Ademais, afirma que não há nos autos qualquer comprovação de indeferimento, total ou parcial, ao gozo dos abonos. Nesse sentido, defende que a execução é nula porque não há título judicial condenatório ao pagamento de quaisquer quantias. Também argumenta que houve o pleno cumprimento da decisão judicial da ação coletiva, no sentido de conceder ao agravado os cinco dias de abono, conforme informações do Poder Público, constantes dos autos, as quais gozam de presunção de legitimidade. Caso superados tais pontos, argumenta excesso de execução. Aduz que o exequente incluiu indevidamente parcelas eventuais, como adicionais, na base de cálculo e desrespeitou a coisa julgada ao acrescer mais três dias de repouso remunerado. Sustenta que deve prevalecer a planilha de cálculos anexa. Defende, ademais, ser indevida a aplicação do IPCA-E até decisão final da Suprema Corte sobre a modulação dos efeitos do julgamento do RE 870.947. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido ao ID 12133073. Preparo dispensado em razão da isenção legal de que goza o agravante. Contrarrazões ao ID 12679943. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. No presente caso, o agravante visa reverter decisão proferida na origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o d. juízo a quo, em 15/01/2020, homologou os cálculos da contadoria, fixou honorários de sucumbência e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor. A propósito, veja-se o teor da decisão: Vistos e etc. Tendo em vista que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram rigorosamente os termos das decisões id 44398110 e id 46191428, homologo-os. Em razão do excesso de execução, condeno o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado a maior, totalizando R$ 315,38 (trezentos e quinze reais e trinta e oito centavos), que serão deduzidos do valor efetivamente apurado. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 07/10/19: 1) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de ANDLEY LUIZ CLEMENTINO DE CEIA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 027.833.321-40, devidamente representado por Raimundo Cezar Britto Aragão, OAB/DF 32.147, CPF no 234.808.405-82, no montante de R$ 2.817,61 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e um centavos), do qual haverá o decote de R$ 281,76 (duzentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID:44375079, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de Raimundo Cezar Britto Aragão, OAB/DF 32.147, CPF no 234.808.405-82, no montante de R$ 313,30 (trezentos e treze reais e trinta centavos), referente aos honorários fixados na decisão id 37891046. As requisições de pequeno valor devem ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Assim, verifica-se que o juízo de origem encerrou a discussão acerca dos cálculos, de modo que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente agravo. Tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, hipóteses em que o Relator(a) não conhecerá do recurso, a teor do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, a saber: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo, que restou prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora